Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727017-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA MACHADO DE PAULA AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A, NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gabriela Machado de Paula contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em sede de ação de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela agravante. Na decisão recorrida, a Magistrada ressaltou que o pedido de limitação dos descontos realizados sobre os rendimentos da autora ao patamar de trinta por cento (30%) dos seus proventos líquidos, abatidos os descontos compulsórios, ou alternativamente a preservação do valor mínimo existencial de R$ 2.271,00 (dois mil e duzentos e setenta e um reais), não poderia ser acolhido naquele momento processual, por ausência de verossimilhança apta a justificar antecipação de tutela revisional. Ademais, mencionou o entendimento consolidado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), segundo o qual são considerados lícitos os descontos bancários em conta corrente referentes a empréstimos comuns, mesmo que destinados ao recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo consumidor. Em suas razões recursais, a agravante narra enfrentar situação de superendividamento decorrente das reiteradas e agressivas ofertas de crédito feitas pelas instituições financeiras agravadas, sem que fosse observada adequadamente sua efetiva capacidade financeira, contrariando o princípio do crédito responsável. Relata que, em decorrência dos descontos mensais efetuados pelas instituições financeiras em sua conta corrente e cartão de crédito, grande parte de seus rendimentos líquidos é consumida, impossibilitando-a de prover adequadamente o seu sustento e o de sua família, ferindo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, previstos no art. 1o, III, da CF, e no art. 6o, XI e XII, do CDC. Argumenta que não pretende, na tutela requerida, revisar diretamente os contratos em caráter antecipado, mas apenas garantir provisoriamente a preservação de sua subsistência digna até que seja concluído o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021. Sustenta, ainda, que a simples retirada da autorização para descontos em conta corrente não é solução eficaz, pois os bancos comumente resistem a acatar tal requerimento administrativo, forçando-a a ingressar com múltiplas ações individuais contra cada instituição financeira, comprometendo a finalidade do procedimento especial de superendividamento. Reforça que não possui empréstimos consignados, razão pela qual entende inadequada a referência feita na decisão recorrida à Lei no 10.820/2003. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Aduz o preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela recursal previstos no art. 300, do CPC, consistentes na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano iminente à sua subsistência e de sua família. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada às instituições financeiras agravadas a limitação imediata dos descontos das dívidas bancárias ao percentual máximo de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos líquidos, já descontados os valores compulsórios, incluindo descontos em conta corrente, salário, poupança ou débito em conta, até que seja celebrado acordo abrangendo a totalidade dos débitos ou fixado plano compulsório de pagamento. Alternativamente, requer a preservação do valor mínimo existencial de R$ 2.271,00 (dois mil, duzentos e setenta e um reais) até que ocorra a mencionada repactuação. Postula, ainda, a fixação de multa diária por descumprimento da tutela no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, confirmando-se a tutela antecipada postulada. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre dos possíveis prejuízos à agravante, que alega ter sua renda comprometida devido aos descontos dos empréstimos, afetando seu sustento. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre à agravante. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à suspensão descontos realizados no contracheque e na conta corrente da agravante, advindos dos empréstimos pessoais debitados diretamente no contracheque e na conta corrente da autora, além de dívidas oriundas de endividamento voluntário pela utilização de cartão de crédito. Em suma, constata se, à luz dos documentos anexados, que a autora ostenta passivo pulverizado em vinte e seis contratos de crédito firmados com vinte instituições financeiras distintas, todos de natureza estritamente consumerista. Examinando a composição do débito, verifica se que predominam operações de cartão de crédito, responsáveis por cerca de dois terços do passivo, a exemplo de: Banco Bradescard (R$ 4.242,49), Banco CSF (dois contratos que totalizam R$ 8.652,77) e Financeira Itaú CBD (R$ 5.229,60). Na sequência, sobressaem empréstimos pessoais não consignados, como aqueles celebrados com o BRB (R$ 9.420,11) e com a Nu Financeira, cujo saldo individual chega a R$ 10.428,03. Há ainda pequenos contratos de crédito rotativo e micro empréstimos. De todo modo, presume-se que os empréstimos concedidos pelas instituições financeiras agravadas, quando concedidos, foram realizados com observância dos ditames legais (análise de crédito e risco das operações, condições pessoais, trabalhistas e financeiras da agravante), sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício nos contratos firmados entre as partes. Nesse contexto fático, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos, até a elaboração do plano de pagamento, deve ocorrer em caráter extraordinário, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. Analisando o presente feito, ao menos em exame prefacial, verifica-se que, a agravante não possui débitos consignados, de modo que não há de se falar em qualquer desconto diretamente nos seus proventos, o que, ao menos em tese, lhe resguarda o seu mínimo existencial. Embora seja alegado que todo o valor das demais dívidas compromete o sustento digno da agravante, por certo, o inadimplemento do débito, ainda que torne sua situação financeira preocupante, não impede que no curso do processo repactuação de dívidas seja elaborado um plano de pagamento capaz de preservar o seu mínimo existencial nos moldes do Decreto no 11.150/2022. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 07 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator